Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-87.2018.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000732-87.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON PEDRO ALMEIDA - CPF: 235.187.749-72 (APELANTE), GUILHERME BERKENBROCK CAMARGO - CPF: 048.823.599-52 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SIMULAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DISTRATO POSTERIOR AO ENDOSSO. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Embargos à execução manejado com o intuito de afastar a responsabilidade do embargante, sob alegação de nulidade do título por simulação, distrato do contrato e ausência de autorização para a circulação do título. A cédula de produto rural emitida pelo embargante foi endossada pela empresa Seara ao Banco Voiter, que ingressou com execução.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a CPR pode ser executada pelo endossatário, Banco Voiter, diante da alegação de simulação e de distrato do contrato subjacente; e (ii) avaliar a necessidade de notificação do emitente quanto ao endosso realizado.

3. A CPR é título de crédito autônomo, abstrato e transmissível por endosso, independendo de notificação ao emitente. A alegação de simulação entre o emitente e a empresa endossante Seara, bem como o distrato, não afeta a executividade perante endossatário de boa-fé.

4. O distrato do contrato subjacente ocorreu após o endosso do título, sendo inoponível ao endossatário.

5.

Alegação de pagamento parcial da dívida pela coobrigada em processo de recuperação judicial não impede a cobrança integral do débito ao devedor principal, podendo o valor pago ser deduzido na fase de cumprimento de sentença.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "
A Cédula de Produto Rural é título de crédito autônomo e abstrato, cuja exigibilidade não depende do negócio subjacente, sendo válida sua cobrança pelo endossatário, mesmo diante de distrato posterior ao endosso
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edson Pedro Almeida
contra a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que rejeitou os Embargos à Execução apresentados em desfavor do
Banco Voiter S.A
., condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o embargante, ora apelante. Alega que assinou a Cédula de Produtor Rural (CPR) em favor da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., sem o conhecimento técnico e jurídico necessário para compreender a extensão da obrigação assumida, tendo agido de boa-fé em virtude de sua relação de amizade íntima e laços afetivos com o Sr. Santo Zanin Neto, devedor principal.

Afirma, ainda, que não se trata de produtor rural, que desconhecia as operações fraudulentas do devedor principal (Sr. Zanin) e que não autorizou a transferência da CPR por endosso, a qual foi realizada sem sua anuência. Alega que as operações de endosso e as cartas de fiança foram emitidas pelo Sr. Zanin e pela empresa Seara e apresentadas ao Banco-exequente, sem o conhecimento e consentimento do recorrente. Ademais, menciona que foi realizado distrato, no qual o Sr. Zanin, na qualidade de representante da empresa Seara, comprometeu-se a resgatar a CPR eventualmente endossada ou transferida a terceiros.

Aponta a nulidade do título em razão da simulação do negócio jurídico. Em seguida, defende a extinção parcial do débito, em virtude do pagamento de 50% da dívida pela empresa Seara, nos autos da recuperação judicial.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou a nulidade do título, em razão da simulação, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do pagamento parcial da dívida.

Contrarrazões apresentadas no id n. 234622165, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por Edson Pedro Almeida, objetivando a sua exclusão do polo passivo da lide executiva, sob o argumento de nulidade do título por vício de simulação, além do distrato do contrato que fundamentou a operação e da ausência de autorização para a circulação do título.

Alega o embargante, ora recorrente, ter firmado contrato de compra e venda de soja e emitido Cédula de Produto Rural, com garantia de penhor agrícola, em favor da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., a qual endossou o título de crédito ao Banco Voiter.

Em razão do inadimplemento do título executivo, a instituição bancária propôs ação de execução para entrega de coisa incerta, a qual, diante do descumprimento da obrigação de entrega dos grãos, foi convertida em execução por quantia certa, no montante de R$ 14.051.423,27 (quatorze milhões, cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos).

Citado, o devedor apresentou embargos à execução, sustentando a sua ilegitimidade passiva, além de alegar simulação no negócio jurídico perpetrado pela empresa Seara e a impossibilidade de transferência do título. Após o regular processamento, os embargos à execução foram rejeitados, e o embargante condenado ao ônus da sucumbência.

Inconformado com o édito judicial, o embargante interpôs recurso. Nas razões recursais, reitera a ilegitimidade passiva, argumentando que a CPR foi emitida de boa-fé, devido a laços de amizade com o Sr. Santo Zanin, representante da Seara e fiador do título, que não havia autorização para a transferência do título, e que ocorreu o distrato do contrato que fundamentou a operação.

Todavia, infrutíferos os esforços argumentativos do apelante, o fato é que a mera alegação de que a Cédula de Produto Rural teria sido emitida para um amigo de longa data e que desconhecia as simulações realizadas pela empresa Seara não a torna nula, nem impede a sua execução, especialmente por terceiro de boa-fé.

Nesse contexto, o apelante, na qualidade de emitente da CPR e, portanto, devedor principal da obrigação, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação executiva.

Quanto à inexigibilidade do título, sob o argumento de um termo de rescisão (distrato) do contrato de compra e venda que embasa a CPR e da ausência de notificação quanto ao endosso realizado, tais alegações também carecem de plausibilidade.

No que concerne ao alegado distrato do contrato que embasou a emissão da CPR, verifica-se que a cédula foi endossada pela Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. (representada por seu sócio Santo Zanin Neto) ao banco apelado em 28/07/2016 e registrada no CRI de Itiquira na mesma data, conforme se observa no ID n. 234621671 – fl. 40.

O distrato, por sua vez, é posterior, datado de 05/04/2017, e não há registro da transação. Logo, ainda que se admitisse a existência desse instrumento de rescisão, constata-se que o endosso foi firmado em momento anterior ao distrato do contrato e, portanto, é plenamente válido, não se lhe podendo opor.

No que diz respeito à necessidade de notificação do devedor quanto ao endosso, também não assiste razão ao recorrente, pois a CPR circulou por meio de endosso translativo, cuja transmissão é válida e capaz de produzir efeitos em relação ao devedor e ao avalista, sem depender de anuência do emitente para sua circulação, dada a autonomia das obrigações documentadas no título de crédito e sua circulabilidade.

Logo, a Cédula de Produto Rural constitui título de crédito abstrato, não vinculado ao negócio que garante. Além disso, é transmissível por endosso e plenamente exigível por quem a detenha, desde que presentes os requisitos elencados no art. 4º-A da Lei n.º 8.929/1994 (com redação anterior à Lei n.º 13.986/2020, pois não vigente à época da emissão do título).

“
Art. 4º-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições:

I - que sejam explicitados, em seu corpo, os referenciais necessários à clara identificação do preço ou do índice de preços a ser utilizado no resgate do título, a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o nome do índice;

II - que os indicadores de preço de que trata o inciso anterior sejam apurados por instituições idôneas e de credibilidade junto às partes contratantes, tenham divulgação periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou facilidade de acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes;

III - que seja caracterizada por seu nome, seguido da expressão "financeira
"

Assim, não há necessidade de notificação do devedor quanto ao endosso. Uma vez emitida, é possível o endosso para qualquer interessado, inclusive para bancos. Transforma-se, assim, em um título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade dos produtos nela previstos.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ARGUIÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DAS SEMENTES – TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO – QUESTÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE PERANTE O ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO.

A Cédula de Produto Rural é título de crédito líquido e certo e quando transferida mediante endosso desvincula-se do negócio jurídico subjacente e as questões pessoais são inoponíveis ao endossatário de boa-fé.”
( RAC n.

0001534-96.2016.8.11.0046,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 12.06.24 - negritei)

No presente caso, em análise à Cédula de Produto Rural juntada

verifica-se que tal título preenche adequadamente todos os requisitos que lhe são impostos por lei, não havendo porque falar em qualquer defeito ou inexigibilidade, como sustenta o apelante.

Por derradeiro, assevera que o valor executado deveria ser minorado, defendendo a extinção parcial do debito, em razão do pagamento de 50% do divida pela empresa Seara, nos autos da recuperação judicial.

Todavia, tal argumentação constitui inovação recursal, pois não apresentado ao juiz
a quo
, demais a mais, a Seara é apenas coobrigada da divida, ou seja, devedora solidaria,
por força da transferência cambial da CPR, o que não impede a cobrança do débito ao devedor principal. Eventual pagamento parcial da obrigação pelo coobrigado, pode ser requestado na fase de cumprimento de sentença.

Desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honorária sucumbencial, como prevê o §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 12%.

Desta feita não merece reparos a sentença hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024